Tribunal: TJMT
Processo: 1020411-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RAI no 1020411-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: RICIERI FRANCIO e OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação restam demostrados, na medida em que eventual levantamento dos valores envolvidos no processo de Cumprimento de Sentença, conforme determinado pelo juízo ‘a quo’, poderá trazer prejuízo de toda a natureza, principalmente se ao final o recurso for provido, determinando realização de prova pericial, e após os trabalhos, constatado levantamento a maior, na certa o agravante terá de percorrer um longo e incerto caminho para se ver ressarcido.
Desta forma, a prudência recomenda a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido até o advento de decisão final pela C. Câmara.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Após, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões o recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora